Tribunal: TJBA
Processo: 8138373-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138373-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS AUGUSTO GERALDO AMORIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. DISTINÇÃO ENTRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E SANÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE DE LIMITES DE VALOR ÀS MULTAS AMBIENTAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de baixo valor do crédito. O Apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às multas ambientais, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as multas ambientais possuem natureza equiparável aos créditos tributários para fins de aplicação dos parâmetros de extinção de execução fiscal de baixo valor; (ii) estabelecer se, no âmbito do Estado da Bahia, existe previsão legal que autorize a não propositura ou a extinção de execuções fiscais referentes a multas ambientais de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As multas ambientais possuem natureza sancionatória, e não arrecadatória, decorrendo do exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 225, § 3º, da CF/1988 e na Lei Federal nº 9.605/1998, razão pela qual não podem ser equiparadas aos créditos tributários.

O Tema 1.184 do STF reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona sua aplicação ao respeito à competência constitucional de cada ente federado, não fixando parâmetros objetivos de valor.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu limite de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas essa diretriz não pode afastar a competência normativa de cada Estado quanto à disciplina de suas execuções fiscais.

As multas ambientais possuem natureza sancionatória, distinta dos créditos tributários, não se sujeitando automaticamente aos limites de valor fixados para execuções fiscais de natureza tributária.

No Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 13.729/2017 não autoriza a dispensa de ajuizamento ou extinção de execuções fiscais relativas a multas ambientais.

A legislação ambiental estadual (Lei nº 10.431/2006, art. 184) prevê atualização periódica das multas, reforçando seu caráter pedagógico e dissuasório, incompatível com a dispensa de cobrança judicial por valor reduzido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei Federal nº 9.605/1998, art. 70; Lei Estadual/BA nº 10.431/2006, art. 184; Lei Estadual/BA nº 13.729/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da repercussão geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8138373-85.2022
.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA
, e, como Apelado
CARLOS AUGUSTO GERALDO AMORIM
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06